Tribunal: TJMT
Processo: 1001973-83.2025.8.11.0011
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001973-83.2025.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Dever de Informação, Provas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SIRLEI TORRES TABORGA - CPF: 044.817.371-90 (APELANTE), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), GABRIEL DE SANDRE PEREIRA - CPF: 060.534.641-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NATUREZA SATISFATIVA DA DEMANDA. BAIXA COMPLEXIDADE. VALOR FIXO RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação de exibição de documentos contra sentença que fixou honorários advocatícios em valor certo de R$ 800,00, arbitrados por equidade, em razão da natureza satisfativa da demanda e da baixa complexidade do trabalho desenvolvido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos deve ser majorado ou se é adequada a fixação por equidade em valor fixo, diante da natureza da causa e do trabalho efetivamente realizado pelo advogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em ação de exibição de documentos, de natureza meramente satisfativa e sem conteúdo econômico imediato, é adequada a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa.

A verba honorária deve refletir o trabalho efetivamente desenvolvido pelo advogado, considerando a baixa complexidade e o caráter seriado da demanda.

A resistência administrativa prévia não impõe, por si só, a majoração dos honorários, quando o labor processual se mostra limitado e simplificado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, apresentado por SIRLEI TORRES TABORGA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de Determinar o que segue: DETERMINO a exibição do documento pelo requerido no prazo de 30 dias, relativamente a cada contrato indicado na inicial e seus comprovantes de liberação/depósito do valor, com indicação da conta favorecida e data.

Considerando a natureza meramente exibitória e o caráter seriado destas demandas, fixo honorários por equidade em R$ 800,00 (CPC, art. 85, § 8º), atualizáveis.”

Em suas razões recursais (Id. 334817860), a apelante argumenta que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios é irrisório e não condiz com o trabalho desenvolvido por seu patrono.

Sustenta que houve resistência do banco em fornecer os documentos solicitados administrativamente, o que obrigou a parte a recorrer ao Poder Judiciário.

Defende a aplicação das regras gerais de fixação de honorários, com percentual entre 10% e 20% sobre o valor da causa, que foi atribuído em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ou, subsidiariamente, a majoração do valor fixado por equidade para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em contrarrazões (Id. 334817864), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, argumentando que o valor dos honorários foi fixado em consonância com os dispositivos legais atinentes à matéria.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão central deste recurso diz respeito à adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos. Para analisar corretamente esta questão, é necessário compreender os critérios que orientam a fixação dos honorários advocatícios e como eles se aplicam ao caso específico das ações de exibição de documentos.

Primeiramente, é importante estabelecer que os honorários advocatícios representam a remuneração devida ao advogado pelo trabalho desenvolvido no processo. Sua fixação deve considerar diversos fatores, como o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A regra geral determina que os honorários sejam fixados entre 10% e 20% sobre o valor da causa ou do proveito econômico obtido. No entanto, existe uma regra especial para situações em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Nestes casos, o juiz pode fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa, ou seja, por um juízo de equidade que considere o trabalho efetivamente realizado pelo advogado.

No caso em análise, embora o valor da causa tenha sido fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), trata-se de ação de exibição de documentos, que possui natureza meramente satisfativa, sem conteúdo econômico imediato.

A ação de exibição de documentos tem como objetivo apenas obter documentos que estão em poder da parte contrária, não envolvendo diretamente valores econômicos, mesmo que esses documentos possam, futuramente, embasar outras ações com conteúdo econômico.

Esta característica peculiar das ações de exibição de documentos justifica a aplicação da regra especial de fixação de honorários por equidade. O entendimento predominante nos tribunais é que, neste tipo de ação, o trabalho desenvolvido pelo advogado é menos complexo em comparação com outras demandas, o que autoriza a fixação dos honorários em valor fixo, considerando o trabalho efetivamente realizado.

Analisando o caso concreto, verifico que o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) arbitrado na sentença mostra-se razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado da parte apelante. ,

A ação de exibição de documentos possui procedimento simplificado, com baixa complexidade técnica, e o trabalho desenvolvido pelo patrono da apelante limitou-se à elaboração da petição inicial, impugnação à contestação e acompanhamento processual.

É importante destacar que a fixação dos honorários por equidade não significa desvalorizar o trabalho do advogado, mas sim adequá-lo à natureza e complexidade da causa. No caso das ações de exibição de documentos, o trabalho técnico exigido é menos complexo e demanda menos tempo do que outras ações de conhecimento, o que justifica a fixação em valor fixo, desde que razoável.

Quanto ao argumento da apelante de que houve resistência do banco em fornecer os documentos solicitados administrativamente, o que justificaria a majoração dos honorários, é importante esclarecer que a resistência prévia é considerada para fins de caracterização do interesse de agir, mas não necessariamente para a fixação do valor dos honorários. O que determina o valor dos honorários é o trabalho efetivamente desenvolvido pelo advogado no processo, e não as circunstâncias que levaram ao ajuizamento da ação.

Além disso, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, trata-se de demanda de caráter seriado, com peças processuais padronizadas, o que também deve ser considerado na fixação dos honorários. As ações de exibição de documentos, especialmente contra instituições financeiras, seguem um padrão semelhante, com petições iniciais e impugnações que muitas vezes utilizam modelos pré-estabelecidos, o que reduz o trabalho intelectual do advogado.

Considerando todos esses fatores, entendo que o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) fixado a título de honorários advocatícios está adequado à natureza da causa e ao trabalho desenvolvido pelo advogado da parte apelante, não merecendo reforma a sentença neste ponto.

É importante ressaltar que a fixação dos honorários por equidade não é uma faculdade ilimitada do juiz, mas deve ser exercida com base em critérios objetivos e razoáveis. No caso em análise, o valor fixado atende a esses critérios, sendo suficiente para remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido pelo advogado, sem onerar excessivamente a parte sucumbente.

Por fim, cabe destacar que o entendimento aqui adotado está em consonância com a jurisprudência predominante dos tribunais, que tem admitido a fixação de honorários por equidade em ações de exibição de documentos, considerando suas peculiaridades e o trabalho efetivamente desenvolvido pelo advogado.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ATENDIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos satisfativa, condenando o banco ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve pretensão resistida a justificar a condenação da instituição financeira ao pagamento dos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR A inércia da instituição financeira em responder à notificação extrajudicial por prazo superior a 80 dias caracteriza pretensão resistida, atraindo a aplicação do princípio da causalidade. A apresentação dos documentos apenas após determinação judicial não afasta a resistência inicial. Tratando-se de documento comum às partes, revela-se acertada a procedência do pedido de exibição, pois configurada a hipótese do art. 399, inc. III, do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido.”
(N.U 1064352-67.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025)
(Negritei)

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Inaplicável a majoração do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026